Tribunal: STF
Processo: ARE 1580198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA, ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – “OPERAÇÃO FLOR DO VALE”. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da repercussão geral; (ii) o exame da pretensão veiculada no recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (iii) incidem ao caso a Súmulas 279, 282 e 356/STF, bem como o Tema 660 da Repercussão Geral desta CORTE.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 

    4. Não houve prequestionamento explícito das alegações constitucionais, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, pois as matérias não foram debatidas nem decididas pelo Tribunal de origem, nem objeto de embargos de declaração.

    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 

    6. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo). 

    7. Conforme o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes), não há repercussão geral em alegações de violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, quando o exame depende de normas infraconstitucionais.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo a que se nega provimento.

_________

    Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII, LIV, LV; art. 129, I; art. 133; art. 102, §3º; CPC, art. 1.035, §2º ;RISTF, art. 21, §§1º e 2º; art. 327; CPP, arts. 231 e 563 e Súmulas 282, 356 e 279 do STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA e STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.